Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703445-27.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO MARTINS APELADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA DAS GRACAS RIBEIRO MARTINS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pela apelante em desfavor de MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ALLIANZ SEGUROS S/A, extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. Em razão da sucumbência, o Juízo de origem condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico dos réus (valor da indenização pleiteada – invalidez total), nos termos 85, § 2o, do CPC, todavia, a exigibilidade ficou suspensa, em face do benefício da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (ID no 48917007), a autora requer o provimento do recurso para afastar a prejudicial de mérito da prescrição e para julgar procedente a demanda, de modo a condenar a ré ao pagamento integral da quantia do prêmio por invalidez por doença, no valor previsto na apólice de seguro, haja vista que já teria sido realizada a prova pericial a demonstrar a invalidez total e permanente da autora. Em contrarrazões, as rés ALLIANZ SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (IDs no 48917009 e 48917015) requerem o desprovimento do recurso da autora, com a consequente manutenção da sentença. Por sua vez, as rés MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (IDs no 48917011 e 48917014), em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso, ante a violação do Princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença. Na petição de ID no 52888058, a apelada MAPFRE VIDA S/A informa que teria tomado conhecimento do falecimento da apelante, em 24/08/2023, conforme certidão de óbito de ID no 52889860. Na ocasião, a referida ré narra que teria realizado o pagamento administrativo de cota parte da indenização securitária pela cobertura por morte a cada um dos herdeiros/beneficiários da segurada, de modo que o contrato teria sido automaticamente cancelado. Alega que, como teria havido o pagamento da indenização por morte, não haveria a possibilidade de os herdeiros pleitearem a indenização permanente por doença discutida nos presentes autos. Assim, requer (i) a juntada dos comprovantes de pagamento da indenização securitária relativa à cobertura por morte realizados aos herdeiros da apelante (IDs no 52889861 e 52889862); e (ii) a extinção do processo, em razão da perda do objeto, ante a demonstração do pagamento da indenização securitária aos herdeiros da segurada. Na decisão de ID no 52923987, com fundamento nos arts. 110 e 313 do CPC, determinei (i) a suspensão do processo por 90 (noventa) dias; e (ii) a intimação pessoal de eventuais sucessores/herdeiros da apelante falecida, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS, para manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Conforme certidão de ID no 53468775, JANAINA RIBEIRO MARTINS, herdeira da apelante, foi intimada; contudo, deixou o prazo transcorrer in albis. Em razão da ausência de habilitação dos herdeiros/ sucessores de MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS, expediu-se edital de intimação, com prazo de 30 (trinta) dias, para que eventuais herdeiros ou sucessores pudessem manifestar interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias (ID no 55464989). Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, segundo a certidão de ID no 58105310. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que incontroversa a contratação do seguro por MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS (ID no 48916862), com cobertura básica para morte (cláusula 5.1.1.) e adicional para invalidez permanente total por doença – antecipação da garantia básica de morte (cláusula 5.2.3), dentre outras. Ademais, inexiste discussão quanto ao fato de a segurada ter sido acometida por doença (CARCINOA DUCTAL INVASOR DA MAMA), com posterior óbito, consoante certidão de óbito de ID no 52889860. Quanto à cobertura por invalidez permanente total por doença, constata-se que, nas condições gerais do seguro, há previsão expressa no sentido da impossibilidade de cumulação das indenizações por invalidez permanente e por morte, conforme se vê: “5.2.3. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA BÁSICA DE MORTE (IFPD-M): Garante a antecipação do pagamento do Capital contratado para a Garantia de Morte, de acordo com o quadro constante na Cláusula 8 – CAPITAIS SEGURADOS, em caso de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença do Segurado, consequente de doença que causa a perda de sua existência independente, considerando-se, ainda, exceto se o evento caracterizar-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais. (...) 5.2.3.2. Caso haja a antecipação de 100% (cem por cento) do Capital Segurado, o Segurado será automaticamente excluído do seguro, bem como os Segurados que eventualmente participem dele em consequência da inclusão de garantias suplementares (cônjuge e/ou filhos), se houver possibilidade de contratação desta garantia pelos proponentes daquele subgrupo.” (grifo nosso). Ademais, ressalte-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que as indenizações relativas às garantias (i) básica para morte e (ii) adicional para invalidez permanente total por doença não podem se acumular. Nesse sentido, segue o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE E INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015, visto inexistir no acórdão recorrido omissão ou carecer de fundamentação idônea, apresentando, em verdade, julgamento contrário à pretensão da parte, o que não se traduz em violação de norma de regência dos aclaratórios ou ausência de prestação jurisdicional. 3. O tribunal local, à luz do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu pela validade da cláusula contratual que restringe a cumulação de indenizações, mediante a análise dos termos do contrato e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. No seguro de vida em grupo, a cobertura adicional de invalidez total e permanente por doença é uma antecipação do pagamento da indenização relativa à garantia básica, ou seja, para o caso de morte. Desse modo, como uma é a antecipação da outra, as indenizações relativas às garantias básica e adicional de IPD não podem se acumular (art. 2o, §§ 1o e 2o, III, e § 4o, da Circular/Susep no 17/1992). Precedente. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1215648 RS 2017/0311306-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019) (grifo nosso). Assim, verifica-se que houve perda superveniente do objeto da presente demanda (pagamento integral da quantia do prêmio da cobertura por invalidez permanente total por doença), em razão da impossibilidade de cumulação com o pagamento da indenização por morte aos herdeiros de MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS, conforme comprovantes de IDs no 52889861 e 52889862. Além disso, não há como se proferir julgamento do recurso, uma vez que falecida a autora/apelante, não houve a regular sucessão processual, nos termos dos arts.76, 110, 313, I, § 2o, II, todos do CPC. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto por MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto e da perda superveniente da capacidade postulatória e do interesse processual, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador